Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706393-36.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: KLEBER GOMES FONTINELLE D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória por ele proposta em virtude do descumprimento do comando de emenda. O Juízo de Primeiro Grau determinou que o apelante emendasse sua petição inicial (id 39413134). O prazo transcorreu sem a manifestação (id 39413135). A petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (id 39413136). O apelante interpôs apelação (id 39413139). Esta Relatoria intimou o apelante para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade do recurso (id 39535422). O prazo encerrou sem manifestação (id 39972686). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil nos presentes recursos. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 O Juízo de Primeiro Grau determinou que o apelante emendasse sua petição inicial nos seguintes termos: 1. Emende-se a inicial, a fim de esclarecer a diferença entre o valor de R$ 1.546,04 constante da planilha de ID 101990390 ("Parcela R$") e o valor da parcela prevista contratualmente (R$ 1.534,00), ID 101993547. 2. Instrua-se a petição inicial com Condições Específicas da CCB, a fim de saber quais são encargos por inadimplência incidentes, conforme disposto no item 2.2. da condições gerais da CCB (ID 101993549). O apelante defende a reforma da sentença com base na desnecessidade de comprovação da ciência do devedor quanto à sua mora, visto que essa ciência seria automática a partir do inadimplemento. Sustenta que a determinação de emenda teria constituído formalismo excessivo, visto que todos os requisitos da petição inicial devem ser aferidos sob a ótica da instrumentalidade das formas. Tece considerações acerca dos prejuízos já experimentados em virtude do inadimplemento do apelado (id 39413139). Verifica-se que as razões da apelação não apresentam impugnação específica aos fundamentos da sentença e tratam de matéria que sequer foi objeto da determinação de emenda da petição inicial do apelante. Os argumentos não impugnam as razões de decidir da sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.3 Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferimento da petição inicial e extinção da demanda. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e poderiam justificar qualquer outra apelação. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.4 Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude da ausência de fixação na origem. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 4 TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.